Tribunal: TJBA
Processo: 8003759-32.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003759-32.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Advogado(s): EMMANOEL MESSIAS PIMENTEL FERNANDES FILHO, RENAN MARCEL BRANDAO PIRES APELADO: EDIELTON SILVA COSTA Advogado(s):JOABE CUNHA DO AMORIM ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM VAGA DE EMPREGO DIVULGADA EM CANAL INSTITUCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. TESE DE FORTUITO EXTERNO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por ex-aluno, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) e por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de fraude praticada por terceiros por meio do "Banco de Oportunidades" da instituição, portal de divulgação de vagas de emprego voltado a alunos e egressos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados a egresso vítima de fraude perpetrada por meio de seu canal institucional de divulgação de vagas; (ii) saber se a conduta da vítima ao efetuar pagamento via PIX configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal; (iii) saber se o evento danoso constitui fortuito externo, excludente de responsabilidade do fornecedor; (iv) saber se o valor da indenização por danos morais comporta redução. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. A gratuidade do serviço não afasta tal responsabilidade quando a ferramenta integra a estratégia institucional da fornecedora e é oferecida sob sua marca e estrutura, gerando no consumidor legítima expectativa de segurança e controle de idoneidade. 4. No caso, não se configurou culpa exclusiva da vítima. O canal de WhatsApp utilizado para divulgar a vaga era, à época dos fatos, o número institucional da própria Apelante, e a autenticidade da oportunidade foi confirmada por preposto da entidade por meio de áudio autenticado por certificação ICP-Brasil. O consumidor agiu amparado em confiança legítima na aparência de regularidade decorrente da estrutura institucional, sendo inexigível a desconfiança de oportunidade divulgada pelo canal oficial de instituição de ensino de reputação consolidada. 5. O evento danoso configura fortuito interno, e não externo. A fraude viabilizou-se a partir da estrutura de comunicação institucional da Apelante, número de WhatsApp, banco de vagas e marca, evidenciando falha de gestão interna que potencializou o ilícito e que se insere nos riscos próprios da atividade desenvolvida, não rompendo o nexo causal. 6. Os danos materiais foram comprovados documentalmente e decorrem diretamente da falha na prestação do serviço. O valor arbitrado a título de danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo adequado à gravidade dos fatos, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A fraude viabilizada mediante uso do canal oficial de comunicação da fornecedora e confirmada por preposto da entidade configura fortuito interno, inserta nos riscos próprios da atividade, não configurando culpa exclusiva da vítima nem fortuito externo aptos a afastar a responsabilidade do fornecedor." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003759-32.2024.8.05.0080, em que figura como Apelante Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/AR-BA e Apelado Edielton Silva Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator